Tribunal: STF
Processo: Rcl 40999
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência desta CORTE. 
    A petição inicial é idêntica à apresentada na Rcl. 40.997, também de minha relatoria. Tendo em vista a identidade de partes, do pedido e da causa de pedir, reconheço a existência de litispendência na presente hipótese (art. 485, V, CPC/2015). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente